Tribunal: STF
Processo: RE 1309951
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Ipatinga, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    ADI. LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO. MATÉRIA LIGADA A SERVIÇO PÚBLICO RELATIVO A SAÚDE, NÃO A CONTRATOS DE CONCESSÃO. - O objetivo da Lei em exame é a preservação da saúde pública, não a regulamentação de contratos de concessão já firmados. A matéria não envolve qualquer tema da iniciativa privativa do Prefeito. - A Lei não contém alterações de cláusulas dos contratos firmados com as concessionárias, nem foram criados cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou deferido aumento da respectiva remuneração; não foi criado, extinto ou modificado órgão administrativo, ou sequer conferida nova atribuição a órgão da administração pública, a exigir iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. E, por fim, a norma não interfere no desempenho da direção da administração pública -- e o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Administrador. - Representação rejeitada. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 2º e 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal.



    Alega que a lei municipal “afeta diretamente a gestão dos contratos administrativos firmados entre o ente público concedente a suas concessionárias”.



    Sustenta que a “legislação atinente à regulação de serviços concedidos ou permitidos é de exclusividade da Administração, ou seja, do Prefeito Municipal, havendo quebra do princípio da separação de poderes quando o Poder Legislativo edita um ato normativo que configura, na prática, ato de gestão executiva.”



    Aduz, ainda, que “a norma local sobre a instalação dos banheiros onera os termos da concessão e gera despesas para o Poder Público Municipal, infringindo, diretamente, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, posto que a criação dessas imposições altera apenas um dos ângulos da equação.”



    Registro que determinei a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que fosse observado o que decidido por esta Suprema Corte no ARE 878.911 – Tema n. 917/RG. No entanto, restou concluído que não seria possível enquadrar o acórdão objeto do recurso na tese estabelecida no referido julgamento da repercussão geral, e o recurso foi devolvido a esta Suprema Corte.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santo, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI JULGADA IMPROCEDENTE NO TJ LOCAL. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A INSTALAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ENSEJA OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA SIMETRIA NÃO CONFIGURADA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem assentou que a Lei n. 3.912/2019, a qual versa sobre a necessidade de fornecimento de banheiros públicos nas concessionárias de serviços públicos estabelecidas no município de Ipatinga, visa preservar a saúde pública, sem interferir em contratos de concessão existentes ou temas de iniciativa exclusiva do Prefeito, bem como não altera a estrutura administrativa, criando cargos ou modificando cláusulas contratuais, e o direcionamento ao Poder Executivo não implica iniciativa exclusiva do Administrador.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    O objetivo da Lei em causa é a preservação da saúde pública, não a regulamentação dos contratos de concessão já firmados. A matéria não envolve qualquer tema da iniciativa privativa do Prefeito. Com efeito, a Lei não contém alterações de cláusulas dos contratos firmados com as concessionárias, nem foram criados cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou deferido aumento da respectiva remuneração; não foi criado, extinto ou modificado órgão administrativo, ou sequer conferida nova atribuição a órgão da administração pública, a exigir iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. A norma não interfere no desempenho da direção da administração pública -- e o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Administrador.



    Consigno que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 878.911, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 917, no âmbito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).” Eis a ementa do acórdão:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes (ARE 1.420.561, ministro Dias Toffoli, DJe de 2 de março de 2023; RE 1.386.784, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de junho de 2022):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A Lei 5.978/2015, do Município do Rio de Janeiro, ao estabelecer a instituição de Cadastro Municipal de Imóveis que se destinam a aluguel para fins religiosos, não prevê a criação de qualquer estrutura dentro da Administração Municipal, tampouco interfere no regime jurídico de servidores públicos municipais. A norma em nada altera a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes, de modo que não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.298.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJE de 15 de março de 2021 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. 



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911- RG/RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “[N]ão usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).” 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.338.645 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJE de 26 janeiro de 2022 - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.403.761 AgR, ministro Luiz Fux, DJE de 3 de abril de 2023 - com meus grifos)



    Constata-se, portanto, que o acórdão ora recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente